Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-81.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800992-81.2021.8.14.0015

APELANTE: MANOEL NONATO PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800992-81.2021.8.14.0015

RECORRENTE: MANOEL NONATO PINHEIRO DE SOUSA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. DIFERENÇA SALARIAL ENTRE QUADRO PERMANENTE E QUADRO SUPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO QUADRO SUPLEMENTAR PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DA DIFERENÇA DE 2,2839%. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REGULARIDADE NO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal do magistério em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de diferença salarial de 2,2839% (em relação ao quadro suplementar) e de pagamento de progressões horizontais, ambos previstos no PCCR do Município de Castanhal (Lei nº 026/2012), com reflexos em demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao pagamento de diferença salarial de 2,2839% sobre o vencimento-base em virtude de distinção entre quadros do magistério; (ii) verificar se houve correto pagamento da progressão horizontal prevista no PCCR, a cada cinco anos de efetivo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O quadro suplementar do magistério municipal foi extinto pela Lei Complementar nº 008/2014, que alterou o art. 5º da Lei nº 026/2012, passando a estrutura de cargos a ser composta apenas pelo quadro permanente, sem distinção remuneratória.

4.

O direito à diferença salarial de 2,2839% era condicionado à existência do quadro suplementar, razão pela qual a sua extinção legítima, por lei, afasta a manutenção da vantagem, inexistindo violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve redução de vencimento-base do quadro permanente.

5.

A análise dos documentos comprova que as progressões horizontais foram regularmente implementadas pelo Município de Castanhal, com o acréscimo de 5% por quinquênio, conforme determina o PCCR, inexistindo qualquer supressão ou irregularidade no pagamento.

6.

Não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração transitório, conforme entendimento do STJ e desta Corte, especialmente em se tratando de vantagem de natureza propter laborem, precária e condicionada à vigência de norma revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor do magistério municipal de Castanhal não tem direito à diferença salarial de 2,2839% após a extinção do quadro suplementar pela Lei Complementar nº 008/2014.

2.

A progressão horizontal prevista no PCCR local foi regularmente implementada e não há diferenças a serem reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 026/2012, arts. 5º, 19, 63, Anexos III e V; Lei Complementar nº 008/2014; CF/88, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 03/04/2017; TJPA, ApCiv 2019.01684589-40, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, jul. 29.04.2019, publ. 23.05.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Manoel Nonato Pinheiro de Sousa
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela Antecipada ajuizada pelo recorrente em face do
Município de Castanhal
, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Manoel Nonato Pinheiro de Sousa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, desde fevereiro de 2000, ocupa cargo efetivo de professor na rede municipal de ensino de Castanhal, sob o regime estatutário.

Alegou que, nos termos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Castanhal (Lei nº 026/2012), teria direito, por integrar o Quadro Permanente, a um acréscimo salarial de 2,2839% sobre o vencimento-base, em relação aos professores do Quadro Suplementar, bem como à progressão horizontal prevista no referido plano.

No entanto, sustentou que, a partir do ano de 2017, a municipalidade deixou de observar tais direitos, passando a pagar apenas o piso nacional da categoria, sem o mencionado acréscimo e sem a correta progressão horizontal, situação que lhe teria causado prejuízo financeiro, sobretudo de natureza alimentar.

Diante disso, formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinado ao Município o restabelecimento imediato do pagamento da diferença salarial de 2,2839% e da progressão horizontal devida, acrescido do pagamento retroativo das diferenças, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, inclusive décimo terceiro salário, férias e adicionais, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25678176), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isso, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, extinguindo o processo, com análise do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno a requerente em custas judiciais e Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a sua exigibilidade ficar suspensa por cinco anos, diante da assistência judiciária deferida. Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões recursais, após remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma do art. 1.010, § 3º do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 25678177). Inicialmente, destacou a tempestividade do recurso, com fundamento nos artigos 219 e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, argumentando que a publicação da sentença ocorreu em 06/08/2024, sendo considerada a ciência em 08/08/2024, de modo que o prazo recursal restaria devidamente observado. Ressaltou, ainda, que é beneficiário da gratuidade de justiça, dispensando o recolhimento do preparo.

No mérito, o recorrente, em suas razões recursais, impugnou frontalmente a sentença de improcedência, alegando que houve descumprimento da Lei Municipal nº 026/2012 (PCCR do Magistério de Castanhal), tanto no tocante à correta aplicação da progressão horizontal quanto ao pagamento da diferença salarial de 2,2839% existente entre os professores do Quadro Permanente (nível superior) e os do Quadro Suplementar (nível médio – PEB I).

Apontou que o juízo
a quo
teria desconsiderado o acervo probatório carreado aos autos, o qual comprovaria, segundo seu entendimento, a conduta irregular do Município, a qual resultou na redução remuneratória do apelante, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial e ao direito adquirido.

Prosseguindo em sua fundamentação, o apelante destacou que a irredutibilidade salarial encontra-se expressamente assegurada no artigo 37, XV, da Constituição Federal, o qual veda a redução dos vencimentos dos ocupantes de cargos públicos.

Aduziu, ainda, que o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, resguarda o direito adquirido, e que, embora reconheça que, no regime estatutário, as regras laborais possam ser alteradas unilateralmente pela Administração, tais alterações não podem atingir garantias constitucionais mínimas, como a irredutibilidade da remuneração.

Defendeu que o enquadramento dos profissionais do magistério ao PCCR (Lei nº 026/2012) não poderia ensejar redução remuneratória, conforme dispõe o artigo 63, parágrafo único, da referida lei municipal.

No que concerne à progressão horizontal, o recorrente argumentou que o valor do vencimento-base está diretamente vinculado à classe em que se encontra o servidor, sendo a progressão disciplinada pelo artigo 19 da Lei Municipal nº 026/2012, que prevê a passagem de classe a cada cinco anos de efetivo exercício, mediante critérios específicos de avaliação e qualificação.

Invocou, ainda, os artigos 9º, 23, 24 e 27 do mesmo diploma legal, que dispõem sobre a composição da carreira, a distribuição em classes de A a H, e o acréscimo de 5% (cinco por cento) entre cada classe.

Segundo o apelante, a administração municipal teria deixado de aplicar corretamente as progressões e o acréscimo legal, implicando na supressão de valores devidos e em evidente empobrecimento ilícito por parte do Município, ante a apropriação de valores que lhe pertenceriam.

Ao final, requereu: o recebimento do recurso com duplo efeito, a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento da diferença salarial de 2,2839% e da progressão horizontal, com reflexos nas demais verbas, além da condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Foi certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Município de Castanhal, sem qualquer manifestação por parte do apelado, conforme consta em certidão de ID 25678180.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25760632, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, sobreveio o parecer do Ministério Público, da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, que, após detida análise dos autos, manifestou-se pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em síntese, o órgão ministerial acolheu a tese de que a diferença salarial invocada pelo apelante possuía natureza transitória e foi suprimida em virtude da extinção do Quadro Suplementar por meio da Lei Complementar Municipal nº 008/2014, não havendo, por conseguinte, violação ao princípio da irredutibilidade salarial, por tratar-se de parcela condicionada à existência daquele quadro.

Quanto à progressão horizontal, o Ministério Público consignou que, de acordo com os demonstrativos de pagamento, o recorrente recebeu corretamente as progressões previstas na Lei Municipal nº 026/2012, encontrando-se, inclusive, na classe E desde 2020, com os acréscimos de 5% (cinco por cento) em cada progressão, não subsistindo direito a qualquer diferença. Concluiu, assim, pela manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto por Manoel Nonato Pinheiro de Sousa contra a decisão de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

Cuida-se de recurso de apelação em que se discute o alegado direito do servidor à percepção de diferença salarial de 2,2839% sobre o vencimento-base, em razão de suposta distinção entre quadros permanente e suplementar de professores do Município de Castanhal, bem como o correto pagamento da progressão funcional horizontal, nos termos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério (Lei Municipal nº 026/2012).

Inicialmente, constata-se que a Lei nº 026/2012, em seus anexos III e V, instituiu, de fato, diferenciação entre o quadro permanente e o quadro suplementar (em extinção) do magistério municipal, prevendo remuneração distinta em seus anexos.

No entanto, sobrevindo a Lei Complementar nº 008/2014, houve a supressão do art. 64 da Lei nº 026/2012, bem como alteração do art. 5º, de modo a restar estabelecida a seguinte redação:

“Art. 5º. A estrutura de cargos e carreira do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de Castanhal é composta do Quadro Permanente dos Trabalhadores em Educação.” (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 008/14)

Com a extinção do quadro suplementar e a unificação da estrutura de cargos, cessou-se o regime remuneratório diferenciado, inexistindo base legal, atualmente, para a manutenção da diferença de 2,2839% pleiteada pelo recorrente.

A remuneração do servidor, desde então, pauta-se exclusivamente pelo Anexo III da Lei nº 026/2012, que trata dos valores aplicáveis ao quadro permanente, situação inalterada durante todo o vínculo do recorrente com a Administração.

Ressalta-se que a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial não encontra respaldo na hipótese dos autos, pois, verifica-se que atualmente inexiste diferença entre o quadro permanente e suplementar, tendo em vista a exclusão deste último do PCCR do Município e, mais importante, a parte autora sempre fez parte do quadro permanente do Município, de modo que sua remuneração se deu com base no Anexo III do PCCR, o que não foi alterado em momento algum.

No tocante à progressão funcional horizontal do Apelante, a partir da análise dos contracheques e demais documentos funcionais acostados nos autos, percebe-se que o Município de Castanhal procedeu regularmente ao pagamento das progressões previstas no plano de carreira, aplicando o acréscimo de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, tal como determinado na legislação local.

No mais, quanto à progressão funcional horizontal alegada pelo apelante, que deveria incidir no percentual de 5% a cada cinco anos de efetivo serviço, verifica-se, nos contracheques juntados aos autos (IDs 25678077 e 25678078), a regular incidência da parcela, que é intitulada ‘Tempo de Serviço Lei 003/99’, sendo que, em
fevereiro de 2021
, o valor foi de R$ 652,87, equivalente a 20% da remuneração-base à época do servidor (R$ 3.264,38), pela referência “4”, equivalente a 20 anos de serviços prestados.

Sendo assim, a progressão funcional horizontal foi devidamente implementada pelo Município de Castanhal, assim como inexiste diferença salarial a ser percebida pela recorrente.

A matéria encontra respaldo no próprio texto legal, especialmente quanto ao regime das carreiras públicas e da irredutibilidade, na medida em que a alteração legislativa se deu de modo regular, por meio de lei específica, sem atingir direitos adquiridos ou parcelas incorporadas em caráter definitivo, já que a vantagem perseguida era condicionada à existência do quadro suplementar, extinto por lei, como autorizado pelo ordenamento jurídico, com base no art. 5º da Lei nº 026/2012, que foi alterado pela Lei Complementar nº 008/14.

No que concerne à jurisprudência, destaco o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de manutenção de vantagens vinculadas a situações transitórias ou de natureza condicional:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VANTAGEM PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 e 284 DO STF. 1. A Corte de origem decidiu que a "LCE n. 58/2003 é norma de caráter geral, complementar à Constituição Estadual, que se supera a qualquer outra norma estadual de natureza ordinária, a exemplo da Lei Estadual n. 5.700/1993". Tal fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do recurso ordinário, o que, por si só, mantém incólume o acórdão recorrido, atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 2. No mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que
"as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos"
( RMS 37.941/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/2/2013) . 3. Precedentes: AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/4/2017; (AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/4/2015, RMS 33 .045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2011, RMS 44.662/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 54368 PB 2017/0143200-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021) (Grifei)

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"A previsão das alíneas a e b, do inciso II, do art. 25, da Lei Municipal nº 377/2010, é taxativa no tocante ao direito dos professores da rede municipal de Medicilândia, graduados e ocupantes de cargo de nível médio, e pós-graduados, ocupantes de cargo de nível superior, perceberem o adicional de titulação na ordem interpretativa da lei, deve ser dado cumprimento ao comando; [...] Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; [...] Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada." (TJPA. 2019.01684589-40, 204.051, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29/04/2019, Publicado em 23/05/2019)

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de apelação interposto pelo Autor Manoel Nonato Pinheiro de Sousa, porém,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença guerreada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025